Tribunal: TJDFT
Processo: 0743476-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS “IN RE IPSA” CONFIGURADOS. “QUANTUM” MANTIDO”. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença que (i) declarou que o autor não é responsável pela dívida reclamada e os condenou, solidariamente, nas obrigações de (ii) retirar o nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, bem como (iii) pagar indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00.
3. Nas razões recursais, o primeiro réu, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que efetuou o pagamento das despesas hospitalares e que a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito foi realizada pelo segundo réu HOSPITAL SANTA LUCIA.
4. No mérito, o réu SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO sustenta a ausência de ato ilício ou falha na prestação de serviços ou responsabilidade pelos danos narrados na inicial.
5. O réu HOSPITAL SANTA LUCIA, por sua vez, afirma a regularidade da cobrança em razão da responsabilidade contratual e subsidiária do paciente ante a negativa do plano de saúde de custeio dos serviços hospitalares de urgência prestados pelo hospital.
6. Requerem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
7. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré/recorrente. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Deve a questão ser resolvida sobre a análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
9. O enunciado 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
10. Conforme o parágrafo único do art. 7o do CDC, todos aqueles que integram a cadeia de consumo devem responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
11. Demais disso, nos termos do art. 14, §3o, do CDC, o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor. É dever deste demonstrar a causa excludente de responsabilidade capaz de romper com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor.
12. Nesse contexto, presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e reconhecida a hipossuficiência do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa (Art. 6o, VIII, do CDC). Destarte, é ônus dos réus demonstrarem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
13. Na hipótese, verifica-se que o nome do autor foi inscrito em cadastros de proteção ao crédito, por solicitação do segundo réu, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, por dívida decorrente do serviço médico-hospitalar de urgência prestado ao autor, beneficiário do plano de saúde operado pelo primeiro réu, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A.
14. Em sua defesa, o primeiro réu afirma, sem apresentar qualquer comprovante, que efetuou o pagamento da integralidade dos serviços prestados pelo segundo réu. O segundo réu, por sua vez, alega, mas não apresenta qualquer prova (e-mails, relatórios, comunicados), da recusa do primeiro réu ao pagamento de todas as despesas (glosa).
15. Os documentos (ID 138647869) e argumentos apresentados pelas partes demonstram que a mencionada dívida foi indevidamente cobrada do autor, por falha de comunicação entre os réus, haja vista as referidas alegações, sem provas, de supostas glosas e/ou pagamento dos serviços hospitalares.
16. Evidente, portanto, que os réus/recorrentes não se desincumbiram do seu ônus probatório, na medida em que não apresentaram prova da negativa do plano de saúde ou do pagamento de todos os serviços prestados pelo hospital, nem qualquer outro elemento de convencimento que permitisse concluir pela inexistência de falha na prestação dos serviços.
17. Logo, revela-se indevida a cobrança perpetrada e a posterior inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito a atrair a condenação solidária dos réus na obrigação de reparar os danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação[1].
18. Na seara da fixação do valor da indenização devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógica-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir ao réu uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Por outro lado, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa.
19. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 3.000,00, conforme consignado na sentença objurgada.
20. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
21. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
22. Recurso do réu SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido.
23. Recurso do réu HOSPITAL SANTA LUCIA S/A conhecido e improvido.
24. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
25. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (STJ, AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013)